Tribunal: STF
Processo: Rcl 46523
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo 10937-96.2017.5.18.0018, que teria violado a autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal no RE 760.931-RG/DF - Tema 246/RG; e na ADC 16/DF; bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “ELIANA PORTO DA ROCHA aduziu na petição inicial da RT 10984-26.2014.5.18.0002 que foi contratado pela FUNDAÇÃO UNIVERSA para ministrar aulas no curso de formação para aprovados no concurso de agentes de segurança prisional realizado pelo 2º reclamado (ESTADO DE GOIÁS). Pleiteou o pagamento de verbas salariais e rescisórias. Alegando que o Estado de Goiás figurou como tomador de serviços de sua empregadora e que incorreu em culpa em sua fiscalização requereu a responsabilização do ente pela totalidade das verbas devidas, com fundamento na Súmula n. 331 do TST.
    […]
    Na sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos em face da FUNDAÇÃO UNIVERSA e ESTADO DE GOIÁS, condenando este último subsidiariamente” (págs. 2-3 da inicial, grifos no original).
    Contra a sentença, interpôs-se recurso ordinário, ao qual negou-se provimento. Deste acórdão, foi interposto recurso de revista, que não foi conhecido e, em face desta decisão, foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento.
    Irresignado, o reclamante interpôs recurso extraordinário, que se encontra sobrestado.
    Nesse contexto, sustenta a reclamante que
    “[...] não houve comprovação da inobservância do dever fiscalizatório por parte do ente público, mas, presunção de culpa decorrente do fato de que ‘a observância de todos os preceitos da Lei 8666/93 e suas regulamentações devem ser formalmente registradas pela Administração, formando prova pré-constituída. Consequentemente, no processo judicial, ela assume o dever de trazer a referida prova, ante o princípio da aptidão para a prova’. 
    Vislumbra-se, pois, que a decisão reclamada tem por fundamento o princípio da inversão do ônus da prova, ao arrepio do art. 374, IV, do CPC, e do que foi decidido no RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como na mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa, em franca violação ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, bem como a Súmula Vinculante nº 10.
    […] 
    Além disso, o autor da ação trabalhista não produziu prova da suposta culpa in vigilando da Fazenda Pública, sendo que esta Corte Constitucional já decidiu que cabe ao reclamante a prova acerca da omissão do Ente Público” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Requer, ao final, a concessão da liminar para suspender o trâmite do feito e, no mérito, 
    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando o acórdão reclamado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito” (págs. 17-18 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    O reclamante indica como ato reclamado o acórdão do TST que, ao analisar o recurso de revista, ficou assim ementado:
     “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017 – TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 331, V, DO TST. Tratando-se de fato impeditivo e/ou extintivo do direito do empregado, o ônus quanto à prova da fiscalização do contrato celebrado com a prestadora de serviços é do ente público tomador, nos termos do princípio da distribuição do ônus da prova, fundado nos artigos 818 da CLT e 373, I e II, do NCPC. Recurso de revista não conhecido” (documento eletrônico 7, grifos no original).
    Acontece, porém, que em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifiquei que, contra o acórdão acima citado foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados; em seguida, interposto recurso extraordinário, este foi sobrestado, sob o seguinte entendimento:
    “O Tema 1118 do ementário de Repercussão Geral do STF trata do ‘ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)’. 
    No caso, a matéria impugnada no recurso extraordinário alcança o Tema 1118 do ementário de Repercussão Geral do STF, ao qual a Corte Suprema reconheceu a existência de repercussão geral em 11/12/2020. 
    Ressalte-se que todas as questões relacionadas à responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público estão abarcadas pelo Tema 1118. 
    A tese jurídica definida no julgamento do Tema 246 (impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas, sendo imperiosa a comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando) está essencialmente interligada com a definição do ônus processual de comprovar a culpa da Administração Pública na fiscalização do contrato administrativo de terceirização. 
    O próprio texto do Tema 1118 indica que a tese estabelecida no Tema 246 está inserida e diretamente relacionada com o debate jurídico a ser travado pelo STF no julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1118). 
    A fim de evitar julgamentos conflitantes e teses jurídicas dissociadas da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, é imperioso o sobrestamento de todos os processos cuja tese recursal envolva a responsabilização subsidiária da Administração Pública. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.030, III, do CPC/2015 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.” (grifo no original).
    Destaco que o reclamante não apresentou o respectivo recurso para combater a decisão de sobrestamento proferida pelo TST. 
    Nesse contexto, constato que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1118/RG, por esta Corte. Assim, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por este Tribunal.
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante.
    Nessa mesma linha de entendimento, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.392-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 35.099/MG, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ressalto, por fim, que o entendimento do STF firmou-se no sentido de que o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, não usurpa a competência desta Corte, e que eventual juízo definitivo do Supremo Tribunal em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral. Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: Rcl 10.449-AgR/SE. Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; e Rcl 36.925-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma. 
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame da liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator